Tribunal: TJBA
Processo: 0553604-10.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0553604-10.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CANADA EMPREENDIMENTOS LTDA e outros Advogado(s): CAMILA SANTOS MENEZES, GABRIELA PAIXAO SUAREZ, HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR APELADO: MARCIA REGINA DE SOUZA e outros Advogado(s):FABIANA DE SOUZA MULLER, ALEXANDRE RAMOS DE ALMEIDA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO DE APELAÇÃO, BEM COMO DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO ATO QUE PRETENDIA PRATICAR. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0553604-10.2014.8.05.0001, em que figuram como apelantes CANADA EMPREENDIMENTOS LTDA e outro e como apelados MARCIA REGINA DE SOUZA e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a questão de ordem, pelas razões a seguir expendidas.